Tribunal: TJSP
Processo: 1500047-16.2018.8.26.0600
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo simples (art. 157, "caput", do CP) e porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06) – Crime de roubo praticado após o início da vigência da Lei no 13.654/2018 e antes do início da vigência da Lei no 13.964/2019 – Recurso defensivo visando a: (i) redução das penas-base aos mínimos montantes legais; (ii) fixação do regime inicial semiaberto; (iii)

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo simples (art. 157, "caput", do CP) e porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06) – Crime de roubo praticado após o início da vigência da Lei no 13.654/2018 e antes do início da vigência da Lei no 13.964/2019 – Recurso defensivo visando a: (i) redução das penas-base aos mínimos montantes legais; (ii) fixação do regime inicial semiaberto; (iii) aplicação da pena de advertência prevista no art. 28, inciso I, da Lei Antidrogas; e, ainda, (iv) concessão do direito de recorrer em liberdade – Gravidade concreta do fato (roubo com emprego de arma branca) e histórico criminal do réu que autorizavam tanto a exasperação das penas-base quanto a fixação do regime inicial fechado – Necessidade de observância do mesmo critério para a majoração das penas corporal e pecuniária – Pena de prestação de serviços à comunidade para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/06 adequada ao caso – Prisão cautelar que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso parcialmente provido para reduzir a pena pecuniária imposta ao sentenciado para 14 dias-multa, no mínimo legal, ficando mantida, no mais, a r. decisão recorrida.